Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL E PREVIDENCIÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros realizada via SISBAJUD, sob a alegação de que os valores bloqueados teriam natureza salarial ou previdenciária, bem como indeferiu, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se os valores constritos possuem natureza alimentar, apta a atrair a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade.
3.1. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada.
3.2. Considerando que os documentos juntados aos autos demonstram a situação financeira informada pela parte postulante do benefício e não havendo elementos outros que infirmem a sua declaração de hipossuficiência, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
4. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo arts. 373 e 854, § 3o, ambos do Código de Processo Civil.
4.1. A pretensão de desconstituição de penhora sobre verbas de natureza salarial não pode ser acolhida quando a origem salarial dos valores não for devidamente demonstrada nos autos.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser afastada apenas por prova idônea em sentido contrário. 2. Compete ao executado comprovar que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade, não bastando alegação genérica ou prova insuficiente da origem dos recursos.”
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 2o, 3o e 4o, 99, § 3o, 373, I, 833, incs. IV e X, 854, §§ 3o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.349.477/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 04.06.2019. STJ, AgInt no AREsp no 1.693.512/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 16.12.2020. TJDFT, Acórdão no 1.353.819, 6a Turma Cível, j. 07.07.2021. TJDFT, Acórdão no 1.344.706, 5a Turma Cível, j. 02.06.2021. TJDFT, Acórdão no 1.331.429, 1a Turma Cível, j. 07.04.2021.